Tribunal: TJES
Processo: 0004771-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004771-48.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004771-48.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ MÁRIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO
TENTADO
(
ART. 157,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, em relação à culpabilidade, a fundamentação empregada encontra amparo na jurisprudência do c. STJ. Quanto aos antecedentes criminais, observa-se que, de fato, há duas condenações transitadas em julgado, devendo ser mantida a negativação. Da mesma forma, no que toca às circunstâncias do crime, a desvaloração pela especial covardia em razão do sexo e da idade das vítimas também encontra guarida na jurisprudência. Em relação às consequências do crime, também merece recrudescimento em razão de a criança vítima (07 anos de idade) ter caído e sofrido escoriações/galo na cabeça, sendo necessário atendimento médico e curativo, o que desborda o ínsito ao crime patrimonial.

2. Em relação à personalidade, é devido o decote pretendido, em razão de indevido
bis in idem
, além de que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.077, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
.

3. Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, impossível fixar regime inicial diverso do semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004771-48.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ MÁRIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ MÁRIO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4945099, Vol. 01, pp. 289-295), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput, c/c art. 14, II, e art. 70, todos
do Código Penal,
à pena de
0
5

(
cinco
) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
3
0
(
trinta
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 11h48min, na Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Glória, em Vila Velha, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Aline Evência Silva.

Consta que a vítima havia acabado de buscar seu filho (07 anos de idade) na escola, quando foram surpreendidos pela abordagem do acusado, que levantou a camisa e anunciou o assalto, ostentando um simulacro de arma de fogo, tendo tomado o aparelho das mãos da vítima, porém o filho desta reagiu e conseguiu fazer o réu se desequilibrar da bicicleta, sendo, então, detido por populares até a chegada da Polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de dois roubos tentados, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (Vol. 01, pp. 23-31), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 49), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como o fato de que o réu foi flagrado na posse do aparelho celular roubado e do simulacro de metralhadora utilizado.

A defesa questiona exclusivamente a elevação da pena-base de 04 (quatro) para
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
3
0
(
trinta
) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(“por se tratar de crime cometido em local público, em plena manhã, denotando especial audácia”), dos
antecedentes
(“reincidente”), da
personalidade
(“reincidente”), das
circunstâncias
(“vítima do sexo feminino e um menor de idade”) e das
consequências do crime
(“prejuízo econômico e escoriações/galo no filho menor”).

Em relação à
culpabilidade
, a fundamentação empregada encontra amparo na jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC n. 796.034/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC n. 809.852/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Quanto aos
antecedentes criminais
, observa-se que, de fato, há duas condenações transitadas em julgado (Vol. 01, pp. 297-314), devendo ser mantida a negativação.

Da mesma forma, no que toca às
circunstâncias do crime
, a desvaloração pela especial covardia em razão do sexo e da idade das vítimas também encontra guarida na jurisprudência (AgRg no HC n. 796.034/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; HC n. 423.706/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Em relação às
consequências
do crime
, também merece recrudescimento em razão de a criança vítima (07 anos de idade) ter caído e sofrido escoriações/galo na cabeça, sendo necessário atendimento médico e curativo, o que desborda o ínsito ao crime patrimonial (Vol. 01, p. 45).

Por outro lado, em relação à
personalidade
,
é devido o decote pretendido
, em razão de indevido
bis in idem
, além de que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.077
, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Portanto, remanescendo 04 (quatro) das 05 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, reduzo proporcionalmente a pena-base para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, na
2ª fase
.

Na
3ª fase
, incide a causa de diminuição da tentativa, valorada em 1/3 (um terço), de modo que a pena é reduzida para
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, incide, sem insurgência das partes, a regra do concurso formal de crimes, valorada em 1/6 (um sexto), resultando a pena DEFINITIVA de
04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, impossível fixar regime inicial diverso do
semiaberto
, tendo em vista a reincidência do acusado.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)